Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-34.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EUNERI DOS SANTOS SIQUEIRA. O apelante requereu a desistência da ação conforme a petição de ID. 69450389. Consoante as normas dos artigos 485, VIII, § 4o e 998, do Código de Processo Civil, a desistência da ação antes de ofertada a contestação assim como do recurso não está condicionada à concordância da outra parte. No presente caso, não foi apresentada a defesa, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105